Tribunal: TJSP
Processo: 1018116-25.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação da autora. Alegação de desconhecimento do débito. Origem da dívida não comprovada. Contrato de emissão de cartão de crédito não apresentado. Faturas que constituem documentos unilateralmente produzidos. Negativação indevida perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença. Improcedência. Apelação da autora. Alegação de desconhecimento do débito. Origem da dívida não comprovada. Contrato de emissão de cartão de crédito não apresentado. Faturas que constituem documentos unilateralmente produzidos. Negativação indevida perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes jurisprudenciais. 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 15.000,00. Precedentes jurisprudenciais. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018116-25.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GLEICIANE
DOMINGUES ARAÚJO ANTONIO, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43790
Apelação Cível No: 1018116-25.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Gleiciane Domingues Araújo Antonio
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido
de
indenização
por
danos
morais.
Sentença.
Improcedência. Apelação da autora. Alegação de
desconhecimento do débito. Origem da dívida não
comprovada. Contrato de emissão de cartão de crédito
não apresentado. Faturas que constituem documentos
unilateralmente
produzidos.
Negativação
indevida
perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in
re
ipsa'.
Precedentes
jurisprudenciais.
'Quantum'
indenizatório fixado em R$ 15.000,00. Precedentes
jurisprudenciais. Sucumbência invertida. Recurso provido.
Gleiciane Domingues Araújo Antonio ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por
dano moral contra Banco Bradesco Cartões S/A, sob a alegação de
indevida negativação de seu nome junto aos cadastros de
inadimplentes. A d. Juíza de Primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência [fls. 184/187].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insatisfeita, apela a autora. Sustenta, em síntese, ausência de
comprovação da relação jurídica que embasou a negativação. Pugna,
pois, pela procedência integral da demanda, com a inversão dos ônus
sucumbenciais [fls. 190/214]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
218/222]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O inconformismo da demandante prospera. Explica-se.
Dos documentos trazidos aos autos, extrai-se que o
banco réu inscreveu o nome da consumidora junto ao rol dos maus
pagadores, por suposta inadimplência do contrato de n.
445707768000025CT [fls. 35/37].
Impugnada a origem do débito, cabia a ele demonstrar
a legitimidade da inscrição, mediante a apresentação do acervo
probatório correlato.
Ocorre que o apelado não apresentou sequer o
contrato que fundamentou a cobrança contestada. Limitou-se a trazer
aos autos meras faturas referentes ao cartão de crédito supostamente
contratado, desacompanhadas, contudo, de qualquer comprovante de
pagamento [fls. 95/134]. Ressalte-se, ainda, a unilateralidade na
produção
dos
referidos
documentos.
Consequentemente,
são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovidos de relevante valor probatório.
Vê-se, pois, que a instituição financeira não cumpriu
com o ônus que lhe incumbia de comprovar a causa jurídica que
embasou a cobrança, como determina o art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Em outras palavras, a parte que deveria demonstrar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor,
não o fez. Não comprovado o efetivo ajuste do cartão de crédito objeto
dos autos, portanto, deverá arcar com as consequências jurídicas do
ilícito que cometeu.
Note-se que, diante da natureza dos pedidos
formulados, não há como se exigir da autora a apresentação de mais
elementos probatórios para demonstrar que não contratou o serviço
bancário.
A produção de prova negativa não é razoável, porque
foge da esfera de possibilidade probatória da parte que pretende
justamente obter a declaração de inexigibilidade dos valores
impugnados.
Nesse sentido, aliás, já decidiu essa 21a Câmara de
Direito Privado: “Contrato. Serviços bancários. Ausência da juntada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato firmado entre a requerente e o Banco Santander S/A, de quem o
apelante é cessionário, no momento oportuno - Declaração de
inexigibilidade da dívida. Possibilidade. Dano moral não configurado
Indenização indevida - Sentença mantida - Recursos do réu e da autora
não providos” [cf, TJSP, Apel 1121074-10.2014.8.26.0100, Rel. Des. Maia
da Rocha, j. 22.06.2016].
Como consequência necessária da declaração de
inexigibilidade do débito discutido nesses autos, cabe ao apelado não
apenas providenciar a baixa da negativação inserta no nome da autora,
mas também indenizá-la pelo dano moral que experimentou, o qual, no
caso em testilha, caracteriza-se como “in re ipsa”.
Ora, a inscrição indevida em cadastros de proteção ao
crédito, por si só, já causa transtornos à vítima. Então, constatado o
ilícito, desnecessária a produção de prova acerca do dano sofrido.
O e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacífico sobre o tema: [a] “[...] Nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada
seja pessoa jurídica. Precedentes.” [REsp 1059663/MS, 3a T. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, 17/12/2008]; [b] STJ, AI No 1.102.131 - SP
(2008/0213821-0) Relator : Ministro Honildo Amaral De Mello Castro
(Desembargador convocado do TJ/AP), j.28.06.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido: [a] STJ, REsp 473970/MG, Rel.
Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/09/2006, DJ
09/10/2006 p. 306; [b] AgRg no Ag 845875/RN, Rel. Ministro Fernando
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 10/03/2008; e,
[c] STJ, AgRg no Ag 1094459/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009.
Verificada a ocorrência do dano moral, passa-se à
análise do 'quantum' indenizatório a ser fixado.
Não se olvida que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: (i) caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; (ii) caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido e; (iii) caráter dissuasório ou preventivo,
que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Deve-se levar em conta, portanto, o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor,
o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da
reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar
que a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua finalidade.
Em casos semelhantes ao presente, esta c. 21a Câmara
de Direito Privado tem decidido que a quantia suficiente para a
reparação da ofensa é o valor de R$ 15.000,00: [a] TJSP, Apel.
0216622-58.2009.8.26.0002, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 23.02.2015];
[b] TJSP, Apel. 0025847-70.2011.8.26.0405, Rel. Des. Maia da Rocha, j.
20/06/12]; [c] TJSP, Apel. 0006571-46.2011.8.26.0084, Rel. Des. Itamar
Gaino, j. 20.06.2012 e; [d] TJSP, Apel. no 9189403-20.2009.8.26.0000,
Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.10.
Fixa-se, pois, o importe de R$ 15.000,00 a título de
indenização pelo dano extrapatrimonial, quantia que se mostra
proporcional e adequada às circunstâncias descritas.
Os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir desde a
data da negativação indevida, e correção monetária a partir da presente
data, consoante o disposto nas Súmulas 54 e 362 do e. Superior Tribunal
de Justiça, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.
Invertida a sucumbência, deverá arcar a instituição
financeira com o desembolso das custas e despesas processuais, além da
verba honorária devida aos patronos da autora, esta arbitrada em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 e parágrafos do
Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante do exposto , dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica